Tribunal: STF
Processo: RE 1412662
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Petições: 17483/2023; e 17638/2023



Decisão



    Trata-se de pedido de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, apresentado por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS TRANSPORTADORES FERROVIÁRIOS – ANTF; e de pedido formulado por MRS LOGÍSTICA S.A. para a retirada do Agravo Interno do julgamento em Plenário Virtual, a fim de incluí-lo no plenário presencial (físico). 



    Alega a Associação que (a) “a matéria relativa à extensão da imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da CF, à concessionária de serviço público, que atua em regime de exclusividade (não concorrencial) e em área de propriedade da União detém repercussão geral; (b) “possui notória representatividade, pois se trata de associação de fins não econômicos que congrega, nacionalmente, empresas dedicadas ao transporte de produtos, inclusive que usufruem de malhas ferroviárias para a consecução do serviço que lhes é atribuído” (Vol. 134, fl. 4); (c) “os contornos jurídicos a serem definidos por esse E. Supremo Tribunal afetarão diretamente, e decisivamente, a condução econômica e o planejamento do setor ferroviário, sobretudo porque as relações tributárias são tidas como matérias extremamente sensíveis para as associadas” (Vol. 134, fl. 5); (d) a situação dos autos é distinta da controvérsia decidida nos Temas 385 e 487, razão pela qual é preciso que o STF proceda ao distinguishing entre os casos julgados nos processos paradigmas e a hipótese vertente, a fim de dar provimento ao agravo interno, reconhecendo-se a incidência da imunidade recíproca no presente caso” (Vol. 134, fls. 8/14); (e) a Advocacia-Geral da União, por meio do Parecer nº 358/2022/CONJUR-MINFRA/CGU/AGU, “concluiu que a posse ou o uso de imóveis públicos por cessionários particulares, quando inseridos no conglomerado de direitos pertinentes a um contrato de parceria, constituem fontes de receitas vinculadas à prestação de serviços públicos, encontrando albergue na norma constitucional de imunidade recíproca, e, por conseguinte, afastando a incidência de IPTU (Vol. 134, fl. 14); (f) “esse C. STF vem reconhecendo as distinções aqui delineadas em casos similares, atestando que é inconstitucional a cobrança de IPTU de concessionárias de serviço público, que mantém a posse precária de bens de titularidade do Poder Concedente para a realização de serviços públicos” (Vol. 134, fl. 15); e (g) “o julgamento em plenário físico, decerto evitaria também o abarrotamento do Poder Judiciário, na medida em que o Supremo Tribunal Federal teria a oportunidade de resolver a matéria, de forma definitiva, no que diz respeito a empresas em conjunturas equivalentes à da Recorrente” (Vol. 134, fl. 18).



    Assim, requer a admissão no processo na qualidade de amicus curiae, bem como a retirada de pauta do Agravo Interno do Plenário Virtual, para que o julgamento ocorra no Plenário físico.



    Por sua vez, a MRS LOGÍSTICA S.A. sustenta que “o tema tratado nesse recurso extraordinário espraia para diversas outras searas, considerando o profundo impacto nas concessões de serviços públicos do país como um todo”. 



    Acresce que a manifestação da União sobre a matéria em foco à qual se referiu a ANTF em sua petição de ingresso no processo na qualidade de amicus curie, bem como a distinção do debate travado nestes autos e aqueles decididos nos Temas 385 e 437 justificam a retirada do Agravo Interno do julgamento virtual, a fim de garantir a “plena participação, publicidade e maior viabilização do contraditório” (Vol. 140, fl. 2).



    Ao fim, requer retirada do Agravo Interno do julgamento em Plenário Virtual, para que seja incluído no plenário presencial (físico).



    É o relatório. 



    I - Pedido de ingresso no processo na qualidade de amicus curiae da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS TRANSPORTADORES FERROVIÁRIOS – ANTF:



     



    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.



    Embora o requerente ostente considerável representatividade em relação à parcela dos interessados no desate da questão, há de se observar e zelar pelo bom andamento do rito pelo qual tramita estes autos, de maneira que esse requisito, de per si, não pode ser levado em consideração para fins de admissão da peticionária (RE 949.297/CE. Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/8/2017).



    Saliente-se que não foi reconhecida a repercussão geral da matéria tratada no presente RE, o que afasta a aplicação do art. 138 do CPC.



    II – Pedido da MRS LOGÍSTICA S.A. de retirada do processo da pauta de julgamentos virtuais:



    O processo encontra-se liberado para a pauta virtual do Tribunal Pleno (DJe de 23/2/2023, sessão virtual de 3/3/2023 a 10/3/2023) para a apreciação do Agravo Interno interposto pela MRS LOGÍSTICA S.A.



     O julgamento em ambiente virtual não prejudica a que o conteúdo da matéria em discussão seja adequadamente apreciado pelos demais membros da CORTE, visto que o Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL atribui ao relator a faculdade de submeter o julgamento do Agravo Interno ao Plenário Virtual, conforme o art. 337, § 3º, do RISTF, com redação da Emenda Regimental 51/2016.



     



     Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS TRANSPORTADORES FERROVIÁRIOS – ANTF, e INDEFIRO o pedido de retirada do processo da pauta de julgamentos virtuais formulado pela MRS LOGÍSTICA S.A. e também pela ANTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente